Tribunal: STF
Processo: HC 262615
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros de Bello, em favor de José Daniel Santos e Melo, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1038204/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE DANIEL SANTOS DE MELO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.25.359395-8/000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 24.7.2025, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 171 e 288 do Código Penal, termos em que denunciado. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a prisão preventiva violaria o art. 313, § 2º, do CPP, por ser decorrência imediata de investigação criminal em curso. 



    Alega que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. 



    Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e defende que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais”. (eDOC 9).



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 30.9.2025. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte.



    Neste writ, requer “seja concedido o Habeas Corpus em definitivo para o fim de: (a) Revogar a prisão preventiva do Paciente por ausência de fundamentação efetiva e concreta; (b) revogar a prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida; (c) revogar a prisão preventiva por ser cabível e adequado a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão”.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Aguarde-se o julgamento de mérito nas instâncias antecedentes.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente